Tribunal: CARF
Processo: 10480.728506/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.728506/2013-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.214 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de novembro de 2022
Recorrente
DELTA VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/10/2002
CRÉDITO JÁ ANALISADO EM OUTRO PROCESSO.
Crédito pretendido já foi objeto de decisão administrativa em caráter
definitivo, não cabendo nova discussão sobre mesma matéria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni – Redator ad hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo, Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ricardo
Piza Di Giovanni.

Relatório
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Redator ad hoc
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.728506/2013-16
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.214 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728506/2013-16

Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, no diretório corporativo do CARF, a seguir
reproduzida, cujo posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.
Trata-se de processo que teve origem em pedido de compensação (PER/DCOMP)
de suposto direito creditório de contribuição ao PIS no PA outubro/2002. A Unidade de Origem
proferiu Despacho Decisório no qual atesta que o crédito alegado já havia sido objeto de pedido
de restituição indeferido por ausência de direito creditório.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade às e-fls. 30/38,
sustentando em suas razões que a análise do crédito em questão deveria ser vinculada ao
julgamento do PAF 10480-900.137/2012-14, que julgou o pedido de restituição previamente
apresentado sobre o mesmo crédito em discussão.
A 17a Turma da DRJ do Rio de Janeiro não conheceu da Manifestação de
Inconformidade sob o fundamento de que o crédito em discussão já havia sido objeto de pedido
de restituição anterior, que deu origem ao PAF 10480-900.137/2012-14, cujo Acórdão 9303-
008.831, proferido pela 3a Turma da CSRF do CARF, negou-lhe provimento não reconhecendo a
existência do crédito pleiteado.
Cientificada por caixa postal, a Recorrente interpôs o presente Recurso Voluntário
alegando nulidade do acórdão recorrido e repisando as alegações de existência do direito
creditório.
Em síntese, são os fatos.

Voto
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Redator ad hoc.

Trata-se de processo que teve origem em pedido de compensação (PER/DCOMP)
de suposto direito creditório de contribuição ao PIS no PA outubro/2002. A Unidade de Origem
proferiu Despacho Decisório no qual atesta que o crédito alegado já havia sido objeto de pedido
de restituição indeferido por ausência de direito creditório.
De fato, a análise do crédito em questão não deveria ser vinculada ao julgamento
do PAF 10480-900.137/2012-14, que julgou o pedido de restituição previamente apresentado
sobre o mesmo crédito em discussão, sendo que o crédito em discussão já foi objeto de pedido de
restituição anterior, que deu origem ao PAF 10480-900.137/2012-14, cujo Acórdão 9303-
008.831, proferido pela 3a Turma da CSRF do CARF, negou-lhe provimento não reconhecendo a
existência do crédito pleiteado.

A Contribuinte defende como um dos pontos basilares de sua defesa a falta de
decisão definitiva na seara administrativa em relação ao processo n° 10480-900.137/2012-14.

Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.214 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728506/2013-16

Ou seja, a RFB indefere o pedido de compensação elaborado no PER/DComp n°
14175.40752.171208.1.3.04-7402, objeto deste autos, porque este “utilizou-se de crédito oriundo
do PER no 09347.73609.170907.1.2.04-8707, já indeferido.

O PER no 09347.73609.170907.1.2.04-8707 já fora objeto de análise com
resultado DESFAVORÁVEL À CONTRIBUINTE. O crédito pretendido já foi objeto de decisão
administrativa em caráter definitivo.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 140
DF CARF MF
Original